Tribunal: TJES
Processo: 0001531-60.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001531-60.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: SALVADOR MORAES FILHO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. PRELIMINAR REJEITA.
RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMIDOR. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DE COMPROVAR AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1.
Prevê o art. 370, do CPC que
caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Compulsando os autos, com a fixação dos pontos controvertidos e a distribuição do ônus probatório, verifico que as partes foram intimadas para especificarem as provas que desejavam produzir, oportunidade em que a apelante requereu apenas o depoimento pessoal da apelada
e ofício à Caixa Econômica Federal, silenciando quanto ao pedido de produção de prova pericial.
Considerando que
a apelante teve o
s
seu
s
requerimento
s de produção de prova apreciados, cujo depoimento pessoal da parte apelada fora indeferido em razão da natureza da lide e dos pontos controvertidos fixados, enquanto o ofício à Caixa Econômica Federal não logrou êxito em razão da ausência de controvérsia acerca do recebimento dos valores inerentes ao empréstimo, entendo que não restou configurado o cerceamento de defesa, na forma do art. 370, do CPC.
2.
No mesmo giro, considerando que o apelante não requereu em momento algum a produção de prova pericial, seja em sua contestação, seja quando intimado para tanto, não há se falar em cerceamento de defesa, sobretudo diante da preclusão da matéria.
3. O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este o diploma legal aplicável, em especial acerca da responsabilidade objetiva da instituição financeira, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90. 4.
Não obstante as provas apresentadas em sede de contestação, é possível extrair que
o consumidor
impugnou a autenticidade da assinatura lançada no contrato, negando, por conseguinte, a sua autoria no ato.
Apesar d
a similitude das assinaturas lançadas nos contratos de empréstimo e daquela contida no documento de identidade do consumidor, não se pode concluir, com a segurança que a causa demanda, a autenticidade sem a respectiva prova grafotécnica, cujo ônus é d
a instituição financeira
que produziu tal documento e juntou aos autos. Nesse sentido foi a tese jurídica fixa pelo c. STJ no julgamento do REsp nº 1846649/MA, pelo rito dos recursos repetitivos, tema nº 1061, vejamos:
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."
(REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.).
5.
Dessa forma, não demonstrada a contratação do empréstimo consignado e sendo incontroversos os descontos no benefício previdenciário
do consumidor
, restou configurada a falha na prestação do serviço.
6.
Acerca do dano material,
além de incontroversos,
entendo que restou devidamente comprovado, na medida em que os descontos indevidos estão espelhados nos extratos do benefício previdenciário do consumidor,
devendo
a instituição financeira
efetuar a respectiva devolução
em dobro
dos valores,
com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora desde a citação.
7.
Registro, por oportuno,
assim como fez o juiz de origem,
ser a hipótese de aplicação do EREsp 1.413.542/RS, considerando que a modulação dos efeitos, realizada pela Corte Especial do colendo Tribunal da Cidadania, determinou que a devolução em dobro, nas relações jurídicas exclusivamente privadas, deve alcançar somente os descontos indevidos ocorridos após a publicação do acórdão proferido no supracitado processo.
8.
Ressalto que não há se falar em enriquecimento ilícito da parte apelada, tampouco em convalidação do contrato, na medida em que
os valores transferidos em razão do empréstimo encontram-se depositados em juízo, cuja compensação foi deferida na sentença.
9.
Quanto ao dano moral, é preciso destacar que o caso dos autos reflete hipótese na qual o consumidor
é idoso e recebe benefício previdenciário em cerca de 01 (um) salário-mínimo, cujos descontos indevidos são capazes de
gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.
10.
Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de origem,
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
apesar de
reduzida
, deve ser mantida, haja vista a ausência de recurso do consumidor, sobretudo em razão
d
a
gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.

1
1
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001531-60.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A
APELADO: SALVADOR MORAES FILHO

Advogado do(a) APELADO: DARMANNE ABREU GONCALVES - ES26721-A

Relator:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Preliminar: nulidade da sentença por cerceamento de defesa)

A apelante sustenta a nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa, especialmente quanto a necessidade de
produção de prova pericial e diante do indeferimento do depoimento pessoal da parte apelada.

Prevê o art. 370, do CPC que
caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Compulsando os autos, com a fixação dos pontos controvertidos e a distribuição do ônus probatório, verifico que as partes foram intimadas para especificarem as provas que desejavam produzir, oportunidade em que a apelante requereu apenas o depoimento pessoal da apelada
e ofício à Caixa Econômica Federal, silenciando quanto ao pedido de produção de prova pericial.

Considerando que
a apelante teve o
s
seu
s
requerimento
s de produção de prova apreciados, cujo depoimento pessoal da parte apelada fora indeferido em razão da natureza da lide e dos pontos controvertidos fixados, enquanto o ofício à Caixa Econômica Federal não logrou êxito em razão da ausência de controvérsia acerca do recebimento dos valores inerentes ao empréstimo, entendo que não restou configurado o cerceamento de defesa, na forma do art. 370, do CPC.

No mesmo giro, considerando que o apelante não requereu em momento algum a produção de prova pericial, seja em sua contestação, seja quando intimado para tanto, não há se falar em cerceamento de defesa, sobretudo diante da preclusão da matéria.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade.

É como voto.

Relator:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, em suma, julgou procedente o pleito inicial para: i) declarar a inexistência do contrato de empréstimo e do respectivo débito; ii) condenar o apelante à restituição em dobro das parcelas descontadas; iii) condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), admitda a compensação com os valores depositados em juízo.

Do exame das razões recursais e da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar a presença de: i)
prova da regular contratação dos empréstimos consignados pelo consumidor;
ii) dano moral
e material
suportado pela parte.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este o diploma legal aplicável,
1
em especial acerca da responsabilidade objetiva da instituição financeira, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90.

Compulsando os autos,
verifico que a instituição financeira sustentou a regularidade da contratação do empréstimo consignado e, a fim de se desincumbir do seu ônus probatório, juntou aos autos o respectivo contrato com assinatura que atribui
u
ao consumidor, assim como os seus respectivos documentos pessoais, como cédula de identidade.

Não obstante as provas apresentadas em sede de contestação, é possível extrair que
o consumidor
impugnou a autenticidade da assinatura lançada no contrato, negando, por conseguinte, a sua autoria no ato.

Apesar d
a similitude das assinaturas lançadas nos contratos de empréstimo e daquela contida no documento de identidade do consumidor, não se pode concluir, com a segurança que a causa demanda, a autenticidade sem a respectiva prova grafotécnica, cujo ônus é d
a instituição financeira
que produziu tal documento e juntou aos autos.

Nesse sentido foi a tese jurídica fixa pelo c. STJ no julgamento do REsp nº 1846649/MA, pelo rito dos recursos repetitivos, tema nº 1061, vejamos:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
" (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Dessa forma, não demonstrada a contratação do empréstimo consignado e sendo incontroversos os descontos no benefício previdenciário do consumidor, restou configurada a falha na prestação do serviço.

Acerca do dano material, além de incontroversos, entendo que restou devidamente comprovado, na medida em que os descontos indevidos estão espelhados nos extratos do benefício previdenciário do consumidor, devendo a instituição financeira efetuar a respectiva devolução em dobro dos valores, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora desde a citação.

Registro, por oportuno, assim como fez o juiz de origem, ser a hipótese de aplicação do EREsp 1.413.542/RS, considerando que a modulação dos efeitos, realizada pela Corte Especial do colendo Tribunal da Cidadania, determinou que a devolução em dobro, nas relações jurídicas exclusivamente privadas, deve alcançar somente os descontos indevidos ocorridos após a publicação do acórdão proferido no supracitado processo.

Ressalto que não há se falar em enriquecimento ilícito da parte apelada, tampouco em convalidação do contrato, na medida em que os valores transferidos em razão do empréstimo encontram-se depositados em juízo, cuja compensação foi deferida na sentença.

Quanto ao dano moral, é preciso destacar que o caso dos autos reflete hipótese na qual o consumidor é idoso e recebe benefício previdenciário em cerca de 01 (um) salário-mínimo, cujos descontos indevidos são capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de origem,
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
apesar de
reduzida
, deve ser mantida, haja vista a ausência de recurso do consumidor, sobretudo em razão
d
a
gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.

Por derradeiro, tendo em vista a sucumbência preponderante da instituição financeira, com fundamento no Código de Processo Civil, deve arcar integralmente com as custas e honorários advocatícios, haja vista que a gratuidade da parte contrária não é a ele estendida.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO,

razão pela qual majoro os honorários sucumbenciais para 20%.

É como voto.

1
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (Súmula 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)